Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-90.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026568-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO - CPF: 174.015.931-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, alegando omissão quanto à fixação de honorários recursais. O embargante sustenta vício previsto no art. 1.022 do CPC, especificamente a ausência de determinação dos honorários recursais no dispositivo do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Configuração de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais

2.

Aplicabilidade da fixação por apreciação equitativa quando irrisórios o valor da causa e o proveito econômico

3.

Cabimento de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de erro material

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fundamentos normativos aplicados:
Artigos 1.022 e 85, §11, do Código de Processo Civil, estabelecendo os vícios sanáveis por embargos de declaração e a obrigatoriedade de majoração de honorários em grau recursal.

Jurisprudência consolidada:
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, por decisão monocrática ou colegiada, e sua fixação desde a instância ordinária" (STJ AgInt no AREsp 2.870.136/RJ). Ademais, consolidou-se que "a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada" (STJ AgRg no AREsp 695.992/RS)

Subsunção aos fatos:
Verificou-se efetiva omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários recursais, configurando erro material passível de correção a qualquer tempo. Considerando o valor irrisório da causa e a ausência de proveito econômico mensurável, fundamento no entendimento do STJ REsp 1.746.072/PR para fixação por apreciação equitativa, não se aplicando os limites do § 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:
Embargos de declaração ACOLHIDOS com efeitos infringentes para sanar omissão e erro material.

Determinação:
Reforma do acórdão para incluir no dispositivo a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese aplicada:
"A omissão quanto à fixação de honorários recursais configura erro material sanável por embargos de declaração. Sua fixação por apreciação equitativa se impõe quando irrisórios o valor da causa e o proveito econômico, não se aplicando os limites do § 2º do art. 85 do CPC."

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 85, §11 do Código de Processo Civil; Art. 932, III do Código de Processo Civil.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ REsp 1.746.072/PR - Fixação de honorários por apreciação equitativa; STJ AgInt no AREsp 2.870.136/RJ - Requisitos para majoração de honorários recursais; STJ AgRg no AREsp 695.992/RS - Erro material verificável a qualquer tempo; STJ AgInt no REsp 1.794.647/SP - Aplicação do art. 932, III, do CPC; Súmula 182/STJ - Ausência de impugnação específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
,
cont
ra acórdão no qual não foi conhecido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 315438370 – pág. 01)
.

O embargante alega omissão do acórdão, pois olvidou-se de aplicar o disposto no art. 85 §11º, do CPC, ao deixar de fixar honorários recursais.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, atribuir efeitos infringentes ao
decisum
do recurso embargado e majorar os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (Num. 319568369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

A controvérsia cinge-se à alegada omissão quanto à determinação dos honorários recursais no
decisum
.
Ora, a
regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisórios o valor da causa e o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já firmou jurisprudência de que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, por decisão monocrática ou colegiada, e sua fixação desde a instância ordinária (STJ

AgInt no AREsp 2870136/RJ).

Verifica-se que houve, de fato, omissão no acórdão.
Constata-se, portanto, que se trata de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos
de
declaração
se destinam a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovado equívoco na fundamentação legal da decisão, imperiosa sua correção.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar omissão e erro material, concedendo-lhe efeitos infringentes. Reformo o Acórdão para fazer nele constar no seu DISPOSITIVO, o arbitramento dos honorários recursais:

Diante do exposto, como o banco apelante não impugnou especificamente o
decisum,
atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ (STJ AgInt no REsp 1.794.647/SP).
Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com estas considerações,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025